Tribunal: TJPA
Processo: 0819644-26.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819644-26.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE INFÂNCIA. VARA CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR MENOR DE IDADE. PROTEÇÃO PATRIMONIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO CONSUMERISTA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O conflito de competência ocorre em ação ordinária, na qual a autora, menor de idade, alega responsabilidade civil da escola onde esteve matriculada por falha na prestação do serviço em razão de omissão e descaso com o dever de guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno.

2. A proteção buscada pelo autor da ação é meramente patrimonial, ainda que, secundariamente, a suposta violação ao direito tenha se originado em ofensas físicas que a menor teria sofrido no ambiente escolar.

3. Alegação de falha na prestação do serviço, na medida em que a escola não cuidou, como era seu dever, da integridade física da criança, uma vez que houve mais de um episódio em que a criança fora mordida por outro aluno.

4. A criança parte no processo em conflito encontra-se devidamente representada por seus genitores e, a priori, em condições de garantir todos os seus direitos atinentes à saúde, educação e bem-estar.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém em dissenso com a 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém.

Na origem, trata-se de “ação de indenização por danos morais e materiais c/c anulação de negócio jurídico, restituição de valores e pedido liminar”. Distribuído para a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aquele Juízo declinou da competência para julgar o processo uma vez que se trata de ação proposta “por criança que foi mordida na escola e, em razão da frequência dos referidos episódios, narra a inicial que tem apresentado comportamento diferente, se isolando do convívio social, motivo pelo qual, inclusive, realiza requerimento para o requerido providencie o custeio do tratamento psicológico e psiquiátrico da demandante”; afirma que ficou devidamente demonstrada a situação de risco da menor requerente; defende que “a jurisprudência considera a competência absoluta da Vara de Infância e Juventude para julgar qualquer caso que envolva menor”.

Ao receber o processo, o Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém recusou a competência, argumentando que “relativamente ao pleito de indenização por dano moral/material, os artigos 98 c/c 148 do Estatuto da Criança e Adolescente limitam a competência da Vara da Infância em situações que envolvam a violação ou afetação a direitos de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, não havendo, em nenhuma das hipóteses, a possibilidade de discussão, nesta Vara Especializada, que envolva direito patrimonial isoladamente, em decorrência de direito anteriormente violado”.

Afirmou que “apreciar o presente feito somente tendo em vista uma possível situação de vulnerabilidade narrada na exordial, será afastar a causa do conflito, que é o ajustamento da conduta Requeridos em prol do superior interesse da criança, uma vez que a suposta situação vulnerabilidade, por si só, não tem o condão de estabelecer a competência deste Juízo, na medida em que, atendendo ao superior interesse da criança e o princípio da proteção integral, em havendo dano moral/material, necessário é a intervenção do Juízo Cível competente para restabelecimento dos direitos das partes no exercício do direito fundamental da criança/adolescente”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação ordinária
, na qual a autora, menor de idade, alega responsabilidade civil da escola onde esteve matriculada por falha na prestação do serviço em razão de omissão e descaso com o dever de guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno
. Em razão disso, a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém se declarou incompetente para continuar processando o feito remetendo o processo para a 1ª Vara de Infância e Juventude, sob a justificativa de constar como uma das partes menor em situação de risco, além de apontar a competência absoluta da vara especializada para julgar qualquer caso que envolva menor.

Delineada a questão, nota-se que a proteção buscada pelo autor da ação é meramente patrimonial, ainda que, secundariamente, a suposta violação ao direito tenha se originado em ofensas físicas que a menor teria sofrido no ambiente escolar.

O que se vê, em verdade, é que a autora, através de seus pais, contratou os serviços escolares da requerida e, agora aponta que o serviço prestado foi deficiente, na medida em que a escola não cuidou, como era seu dever, da integridade física da criança, uma vez que houve mais de um episódio em que a criança fora mordida por outro aluno.

Portanto, o risco apontado pelos autores não é o risco tutelado pelo Estatuto da Criança e Adolescente a atrair a competência da justiça especializada, mas o risco do negócio jurídico avençado de um lado pelos autores como consumidores do serviço educacional, e do outro lado pela escola/requerida como fornecedora do serviço, cuja regras a guiar a obrigação são do direito consumerista.

Cumpre dizer que a criança parte no processo em conflito encontra-se devidamente representada por seus genitores e, a priori, em condições de garantir todos os seus direitos atinentes à saúde, educação e bem-estar.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a competência da Justiça menorista caso não exista situação de vulnerabilidade prevista no ECA entre as partes do processo. Cito um julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DISTRIBUÍDO INICIALMENTE NA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AOS DIREITOS DA MENOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE MENOR. AÇÃO QUE NÃO POSSUI CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM QUALQUER DE SEUS POLOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ECA. DEMANDA QUE VISA DIRIMIR DIREITO DISPONÍVEL E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO OU VIOLAÇÃO DIREITO AOS DIREITOS PRÓPRIOS DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. À UNANIMIDADE.

1-Conflito negativo de competência nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo nº 0809026-14.2017.8.14.0006 - PJE) ajuizada por L. A. P. D. A., L. A. D. A. e E. B. P. D. A. contra o ESTADO DO PARÁ, GOOGLE BRASIL INTERNET e GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA. ME – JUS BRASIL, tendo como suscitante o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua e suscitado o Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Ananindeua.

2- Segundo o Juízo suscitante, a sua competência estaria restrita as causas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, dentre elas, as demandas que envolvam indícios de violação e ameaça aos direitos da criança, o que afirma não ser o caso dos autos, competindo ao Juízo suscitado processar e julgar o feito que envolve Ente Estadual, além de destacar que a maioridade e capacidade dos autores.

3-A questão em análise consiste em definir a competência para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em decorrência da alegação de que teriam sido disponibilizadas ao público informações atinentes a feito processual em que L. A. P. D. A., à época menor impúbere, figurava como envolvida, sem adotar as cautelas devidas, condizentes com o segredo de justiça decretado nos autos da ação criminal de nº 0126213-37.2008.8.14.0301, que seriam necessárias à proteção de sua intimidade.

4-Observa-se que a demanda com pretensão indenizatória, em que fora suscitado o presente conflito negativo de competência, não possui menor em qualquer de seus polos, sendo maiores e capazes todos os seus demandantes, condição esta, que já usufruíam no momento da propositura da ação, de forma que a teor do art. 98 e do art. 148, a demanda não comporta julgamento pela vara especializada em infância e juventude, uma vez que não há direito ou interesse de menor a ser tutelado.

5- Ainda que se tratasse de demanda em que criança ou adolescente figurassem em um dos polos da Ação, tal fato, por si só, não atrai a competência da Vara da Infância de Juventude para processar e julgar o feito, uma vez que esta competência somente ocorrerá quando a situação dos autos se enquadrar nas hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

6- O presente feito versa sobre direito disponível e patrimonial. Ausência de comprovação de risco ou violação direta aos direitos próprios da criança. Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas no ECA. Competência do Juízo Fazendário para processar e julgar o feito que envolve Ente Federativo. Precedentes.

7-
Conflito Negativo de competência conhecido, para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua. À unanimidade.

(2020.01421421-12, 213.117, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14).

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para processar e julgar
ação de indenização por danos morais e materiais c/c anulação de negócio jurídico, restituição de valores e pedido liminar
n.º 0844639-73.2023.8.14.0301.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para, se for o caso, cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2024